Tribunal: TJDFT
Processo: 0743197-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0743197-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENE CAMILO DE FREITAS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENE CAMILO DE FREITAS, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, em que afirma a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de dano difícil reparação, nos autos de no 0704204-62.2019.8.07.0017, em que responde por crimes tipificados nos arts. 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), em razão do deferimento de produção antecipada de prova, sem indicação de fundamentos concretos a justificar a medida. Noticia a impetrante que o paciente foi denunciado em 11/09/2019, nos autos no 0704204-62.2019.8.07.0017, por suposta prática, em 21/10/2017, dos crimes de resistência e desacato, esclarecendo que ele foi citado por edital, não compareceu em juízo e nem contratou advogado para patrocinar a sua defesa. Informa que o Ministério Público requereu a produção antecipada de provas somente em relação aos dois policiais militares arrolados na denúncia, todavia, a d. autoridade indigitada coatora suspendeu o processo e o prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, deferiu o pedido da acusação e, de ofício, determinou a oitiva também da outra testemunha (não policial) arrolada pelo Órgão Ministerial, além de nomear a Defensoria Pública para patrocinar o paciente na audiência a ser designada. Afirma que a ameaça potencial ao direito de locomoção “já se consubstancia no simples início de qualquer atividade persecutória que tenha por objeto a apuração de fato imputado ou imputável à pessoa individualizada, e desde que, para tal fato, possa advir imposição de pena privativa de liberdade”, sendo certo que a “prova produzida antecipadamente pode subsidiar eventual imposição de pena privativa de liberdade pela prática dos delitos que lhe são imputados”. Acrescenta que a decisão ora atacada, ao determinar a produção antecipada de prova da testemunha não policial, viola o enunciado da Súmula 455 do STJ em face da ausência de fundamentação concreta quanto à sua necessidade. Liminarmente, requer a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a produção antecipada de provas em relação à a testemunha não policial, Angélica de Souza Barbosa. No mérito, pleiteia a reforma da decisão na parte em que se determinou a produção antecipada de provas, “indeferindo a oitiva da testemunha não policial ou, caso ela tenha sido escutada antes do julgamento do mérito do presente HC, determinando o desentranhamento do seu depoimento dos autos”. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 329 e 331 do Código Penal (resistência e desacato), porque, no dia 21 de outubro de 2017, sábado, por volta das 16h50min, na QS 06, Conjunto 05, Casa 13, Riacho Fundo II/DF, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante emprego de violência física contra policiais militares, funcionários públicos competentes para executá-lo, bem como, também de forma consciente e voluntária, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Na data dos fatos, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no endereço acima indicado. No local, a guarnição policial se deparou com o paciente, que estava embriagado e agressivo, tendo sua companheira Angélica informado que ele a teria injuriado e praticado contra ela vias de fato, razão pela qual os policiais deram voz de prisão ao paciente, com o fim de conduzi-lo à Delegacia de Polícia, ocasião em que ele, então os desacatou, chamando-os de “otários”, e ainda empurrou um dos integrantes da guarnição (ID 200061868). Citado por edital, o paciente não apresentou resposta escrita, nem constituiu advogado nos autos (ID 20061869). O Ministério Público requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, bem como a produção antecipada de provas com oitiva dos Policiais Militares arrolados na denúncia (ID 20061869). A d. autoridade apontada como coatora acolheu o pleito ministerial, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (art. 366 do CPP), assim como deferiu a produção antecipada de provas requeridas pela acusação, nos seguintes termos: (...) Estão presentes os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, razão pela qual suspendo o processo e o curso do prazo prescricional, sendo certo que, quanto à prescrição há que se reconhecer a sua suspensão pelo prazo da prescrição regulado pela pena máxima fixada para o crime. Destarte, tendo em vista que o delito ora em apuração possui a pena máxima cominada em abstrato de 04 (quatro) anos de reclusão, e em conformidade com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, determino a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional por 8 (oito) anos, oportunidade em que a prescrição deverá voltar a correr normalmente, pelo prazo que restar. Tudo isso, se o denunciado não for localizado até a data acima mencionada ou se não constituir advogado. Não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva do réu no caso em tela. Por outro lado, a respeito da produção antecipada de provas, sua necessidade se impõe, por questões de economia processual e pelo princípio da razoabilidade. Observe-se que a produção antecipada de provas não tem como escopo causar prejuízo à defesa do acusado. Em sentido contrário, o fim da produção antecipada de prova é franquear ao denunciado ausente a assistência de uma defesa técnica durante a instrução criminal, por tratar-se de fato imputado a ele, de forma que as provas produzidas inevitavelmente serão de interesse do próprio réu. Imperioso consignar que a produção antecipada de provas não impede a renovação de atos instrutórios, quando da localização do acusado, mediante requerimento de sua defesa técnica. Ainda, a produção antecipada de provas é importante para o feito, tendo em vista que os registros na memória das testemunhas se perdem com o decurso do tempo. Isso pode influir decisivamente na descoberta da verdade real, uma vez que, no momento em que o feito retomar o seu curso, vale dizer, quando o acusado for localizado, tais pessoais poderão não mais ser encontradas. Além disso, cabe destacar a probabilidade de que, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas sejam o único meio de prova disponível à elucidação dos fatos. Ademais, constam policiais como testemunhas no caso em apreço, os quais atuam diuturnamente em diversos fatos de naturezas distintas, podendo se esquecer das minúcias do caso concreto, em virtude do lapso temporal decorrido entre os fatos e a data de audiência realizada futuramente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o decurso do tempo configura fundamento para justificar a antecipação da prova testemunhal, visto que a memória humana é suscetível de falhas, podendo as vítimas e as testemunhas esquecerem pontos importantes sobre os fatos de modo a comprometer a instrução criminal. Nesse sentido: "Habeas corpus. Produção antecipada de provas, ao fundamento de que haveria a possibilidade de "não serem mais localizadas as testemunhas" e porque uma das testemunhas é "policial militar" e pode se esquecer dos fatos. (...) Medida necessária considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de perecimento (testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo). Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Direito à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII). A construção de uma justiça mais célere depende da adoção de medidas que preservem os atos praticados, evitando repetições desnecessárias. Ordem denegada." (STF, HC no 135.386/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe de 13.12.2016 - Informativo no 851). Em casos similares, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONSTITUÍDO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. É certo que os registros mnemônicos se perdem com o decurso do tempo, por isso é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de modo que detalhes relevantes à solução do caso não se percam e possam comprometer a busca da verdade processual. Precedentes do STF e STJ. 2. A produção antecipada de provas também se justifica no caso concreto em razão da intensa mobilidade de pessoas na cidade de Samambaia, o que pode comprometer a posterior localização da vítima e das testemunhas. 3. Não é aplicável ao caso o enunciado no 455 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois a decisão que deferiu a produção antecipada de provas está concretamente fundamentada no propósito de preservar a fidedignidade das informações que serão obtidas com esse ato e a própria utilidade do processo. 4. Ordem denegada." (TJDFT, APR no 07032527120188070000, Relatora Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Acórdão no 1.084.674, DJe 03.04.2018, sem página cadastrada). Ante o exposto, acolho o requerimento do Órgão Ministerial, para determinar a produção antecipada de provas. Desse modo, designe-se data para realização de audiência, oportunidade na qual se realizará a produção antecipada de provas, devendo, para tanto, serem procedidas às diligências para realização do referido ato processual. Nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para atuar na defesa do réu, devendo ser intimada acerca da presente decisão, a fim de apresentar resposta à acusação e indicar testemunhas ou outras provas, neste momento, caso queira. Cumpra-se. Intimem-se. (ID 20067870). Alega a impetrante que o Ministério Público requereu a produção antecipada de prova apenas em relação às testemunhas não policiais. Todavia, a decisão ora atacada deferiu a oitiva de testemunha não policial (Angélica de Souza Barbosa), o que ensejou afronta ao enunciado da Súmula 455 do STJ, em virtude da ausência de fundamentação concreta. Não obstantes os relevantes argumentos da impetrante, não vislumbro, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, porquanto o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Isso porque, à primeira vista, a decisão atacada encontra amparo legal, uma vez que a norma insculpida no art. 366 do Código de Processo Penal admite a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais a testemunhal, principalmente se relevante para o processo. A outro giro, é certo que o enunciado da Súmula no 455 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”. Entretanto, verifica-se, pelos fundamentos acima transcritos, que a produção antecipada de prova não está amparada, exclusivamente, no decurso do tempo, o que encontraria óbice no enunciado da súmula citada, mas também na necessidade de preservar a fidedignidade das informações que serão colhidas na audiência a ser designada para esse ato e, por conseguinte, na própria utilidade do processo. Destacou a d. autoridade apontada como coatora que a produção antecipada da prova está justificada no fato de que constam como testemunhas policiais, que “atuam diuturnamente em diversos fatos de naturezas distintas, podendo se esquecer das minúcias do caso concreto, em virtude do lapso temporal decorrido entre os fatos e a data de audiência realizada futuramente” (ID 20067870). Destarte, em exame preliminar, mostra-se idôneo o fundamento apresentado pelo d. Juízo a quo, pois a natureza da função que desempenham os policiais, realmente, favorece o esquecimento dos fatos, o que faz com que a realização da prova seja considerada urgente. De outra parte, não se vislumbra, de plano, da decisão vergastada, que a d. autoridade indigitada coatora teria deferido a oitiva antecipada de testemunha não requerida pelo Órgão Ministerial, pois fez constar do dispositivo do ato judicial atacado “Ante o exposto, acolho o requerimento do Órgão Ministerial, para determinar a produção antecipada de provas” (ID 20067870). Portanto, em exame de sumária cognição, infere-se que o d. julgador singular deferiu apenas a produção antecipada de prova em relação às testemunhas indicadas pela acusação, o que afasta, preliminarmente, a alegação de que foi deferida a oitiva de Angélica de Souza Barbosa, companheira do paciente. Lado outro, não se constata qualquer prejuízo ao paciente, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que, como consignado pelo douto magistrado de origem, a instrução criminal será acompanhada por Defensor Público, nomeado para patrocinar a defesa do paciente. Além disso, registre-se que, no caso de o paciente posteriormente comparecer em juízo, as testemunhas poderão ser reinquiridas. Por fim, quanto à alegação da impetrante de que a produção antecipada de prova enseja ameaça potencial ao direito de locomoção do paciente, dúvida não há de que se trata de mero juízo de suposição, pois não se pode concluir que a prova será prejudicial ou não à defesa ou, caso seja desfavorável à defesa, que, por si só, será suficiente para fundamentar eventual condenação do paciente. Por esses motivos, nesse momento, não há justificativa plausível para que, diante de tais peculiaridades, não se produza antecipadamente a prova em relação ao paciente, sobretudo diante da possibilidade de reinquirição das testemunhas e de lhe ser oportunizada a ampla produção probatória em caso de seu eventual comparecimento em juízo. Portanto, em análise perfunctória, entendo que está preenchido o requisito da urgência previsto no art. 366 do Código de Processo Penal, ficando afastada a incidência da Súmula no 455 do c. Superior Tribunal de Justiça. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR